Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-98.2021.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-98.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUVENIL LADEIRA DA SILVA - CPF: 615.818.871-91 (APELANTE), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), MARCIONIL LADEIRA DA SILVA - CPF: 415.086.701-10 (APELADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C PERDAS E DANOS – COMODATO VERBAL NÃO COMPRAVADO – INEXISTÊNCIA DE ESBULHO – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de restar incontroversa a ocupação de parte do imóvel pelo Apelado, tal fato não constitui esbulho, haja vista inexistência de prova nos autos do comodato verbal, ônus que cabia ao parta autora, exegese do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso e Apelação interposto por JUVENIL LADEIRA DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.º 1000752-98.2021.8.11.0013 – Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos – proposta em face de MARCIONIL LADEIRA DA SILVA – julgou improcedente referida ação. Em decorrência do princípio da causalidade, condenou a parte autora no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios equivalentes a 10% sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que ajuizou referida ação aduzindo, em síntese, que é proprietário do imóvel urbano localizado à Rua Hildo Polizei, 93, Jardim Marília, neste munícipio, com medidas de 12,50 metros de largura, por 30 de extensão, sendo a área total de 375m2.

Que cedeu parte do imóvel na modalidade comodato verbal, para o apelado, o qual, realizou algumas benfeitorias; que tentou rever o imóvel em diversas ocasiões, propondo indenizar as benfeitorias necessárias, sempre com a recusa do apelado. Diante da posse precária e viciada, após anos de insistentes tentativas de reaver a posse do imóvel, inclusive com mediação no CEJUSC notificou o apelado extrajudicialmente, para que desocupasse o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, também não obtendo sucesso.

No entanto, que o juízo “a quo” proferiu sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial.

Defende a posse do Apelante e a existência de comodato, ainda, que demonstrou sua posse e esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

Que o próprio apelado declarou que constituiu morada no imóvel posterior ao autor, mais precisamente no ano de 1988; que o imóvel possuía duas peças, nas quais o autor constituiu morada anterior ao requerido; que mudou diversas vezes; que está há aproximadamente 5 anos casado com a atual esposa
.

Aduz que no mesmo sentido a testemunha de Cristiano Alves da Silva, declarou que residiu no imóvel de 2004 a 2006, que alugou do Apelante, que não conhece o Apelado.

No mesmo sentido a testemunha de José Carlos Pereira dos Santos, que residiu no imóvel de 2014 a 2015, que locou do Apelante.

Que a testemunha Luciana Araújo Silva, agente de saúde, afirmou que somente no ano de 2017 cadastrou o apelado no imóvel (casado com a atual esposa); que diversas pessoas residiram no imóvel.

Consigna que incontestável que o Apelante entrou na posse do imóvel anterior ao apelado.

Destaca que ao alegar que o imóvel foi doado pelo pai das partes, o Apelado atraiu para si o ônus da prova.

Assevera que além da posse, comprovou satisfatoriamente a propriedade do imóvel, juntando a matricula e escritura pública, bem como histórico de IPTU, termo de adesão de pavimentação, todos em seu nome.

Afirma a inexistência de doção.

Requer o conhecimento do presente recurso de apelação, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade e que lhe seja dado provimento para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (id.n.º 137794721).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso e Apelação interposto por JUVENIL LADEIRA DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.º 1000752-98.2021.8.11.0013 – Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos – proposta em face de MARCIONIL LADEIRA DA SILVA – julgou improcedente referida ação. Em decorrência do princípio da causalidade, condenou a parte autora no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios equivalentes a 10% sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Conforme relatado, busca o Apelante ser reintegrado em parte do imóvel urbano localizado à Rua Hildo Polizei, 93, Jardim Marília, neste munícipio, com medidas de 12,50 metros de largura, por 30 de extensão, sendo a área total de 375m2.

Para tanto, aduz que possui contrato de comodato verbal com o Apelado, que que tentou reaver o imóvel em diversas ocasiões, propondo indenizar as benfeitorias necessárias, sempre com a recusa do apelado.

POIS BEM.

A ação de reintegração de posse é um instrumento de proteção conferido ao possuidor quando verificada a perda da posso. Logo, este tipo específico de demanda pressupõe, basicamente, a comprovação da posse anterior e da sua perda pelo esbulho.

Os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil preveem:

"Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho".

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração".

Acerca da matéria, Luiz Guilherme Marinoni expõe:

"A turbação, que significa incômodo ao exercício da posse, abre oportunidade à manutenção de posse. A ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, podendo ser objetivamente demonstrados. Em alguns casos, porém, a verificação do esbulho ou da turbação dependerá da análise do título com base no qual a coisa está sendo utilizada".

Mister esclarecer que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento de fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no caso em tela incumbe ao requerente, quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A alegação do recorrente funda-se na existência de um comodato verbal, assim, foi facultada a produção de prova oral, tendo sido ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

Como bem destacado pelo juízo “a quo” (id.n.º 137794714 – pág.4):

“Todavia, as provas colhidas durante a instrução processual conduzem a entendimento diverso.

Isto porque, as testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução e julgamento não corroboraram a tese da existência do contrato de comodato.

Nesse sentido, a testemunha Dirlei Dias da Costa alegou que a posse do imóvel fora outorgada pelo genitor das partes e que os mesmos exercem a posse desde 1997.

Gézio Tomaz, informou que: “(...) o imóvel era do pais deles, foi o pai quem cedeu para eles(...)”

Joel Ferreira dos Santos, disse que: “(...) eu trabalhei na construção das peças da frente (...)” “(...) isso foi em 1998 (...)”.

Já o informante do juízo, Alfenir José, irmão das partes, alegou que era o proprietário do imóvel e que o vendeu ao pai, o qual, por sua vez, teria ‘doado’ o imóvel ao Marcionil (réu) e ao Juvenil (autor). Afirmou, ainda, que como o imóvel encontrava-se em nome de terceiros, os mesmos foram procurados por Juvenil (autor), ocasião em que fora outorgada a escritura de venda e compra do imóvel em seu favor.

O informante asseverou, ainda, que autor e réu iniciaram as construções existentes no imóvel em 1998.

Desta maneira, a existência do contrato de comodato verbal, tal qual alegado na inicial, não foi corroborada pelas provas produzidas em juízo.”

Assim, a despeito de restar incontroversa a ocupação de parte do imóvel pelo Apelado, tal fato não constitui esbulho, haja vista que não prova nos autos do comodato verbal aventado pela parte Apelante.

Desta feita, diante das provas recolhidas aos autos, o não atendimento da notificação para desocupação do bem pelo Apelado, de forma isolada, não serve para configurar esbulho, impondo-se assim a manutenção da sentença.

Do exame da prova testemunhal produzida nos autos, o que restou claro, foi que o genitor das partes doou o refiro imóvel para ambos.

Fato este, inclusive bem destacado pelo juízo “a quo”:
“
Na realidade, o que se descortinou foi a existência de uma “doação” feita pelo pai em favor do autor e do réu, onde cada um recebeu uma parte do imóvel ora em litígio, sendo que o autor, sabedor de que o imóvel se encontrava registrado em nome de terceiros, os teria procurado e os convencido a outorgar a escritura pública em seu favor, com o intuito de se apropriar de todo o imóvel.”

Em que pese as alegações do Apelante, tenho que a sentença não merece reforma.

O Requerente, não comprovou a existência de comodato entre as partes. Também não restou comprovada a existência de esbulho, vez que não está evidenciada ato de violência praticado pelo apelado para que pudesse permanecer como a posse.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023